Tribunal: TJES
Processo: 5004356-48.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004356-48.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIAN VIRGINIO LIBERATO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004356-48.2019.8.08.0014

RECTE.:
RIAN VIRGINIO LIBERATO

RECDO.:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO PROVIDO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 603385).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 603388).

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 603384), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A recorrida impugnou, em suas contrarrazões, o
pedido
de Assistência da
Justiça

Gratuita do Recorrente
.

Não assiste razão a Recorrida.
Cumpre
à
parte impugnante da benesse da justiça
gratuita
, amparar suas alegações, de modo que, não o fazendo, apenas limitando-se a questionar sem nada comprovar, não há de ser indeferido a
assistência jurídica pleiteada pelo Recorrente, nos termos do artigo 99, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil (CPC/2015). Rejeito a preliminar.

E por conseguinte, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, isentando-o do recolhimento de preparo, dos termos do artigo mencionado acima.

Trata-se a presente lide de ação de indenização
do seguro DPVAT, na qual a parte Autora pleiteia a complementação do valor referente a indenização do seguro, em virtude de ter sido vítima
de
acidente de trânsito que lhe gerou invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada no membro superior direito. Alega que de acordo com à tabela anexa a Lei 6.194/74 faz
jus
a indenização no valor de R$ 4.725,00, todavia Requerida o indenizou no valor de R$: 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 603379), em que o juízo
a quo

julgou improcedente o pedido autoral.

Analisando os autos, verifico que o juiz de piso concluiu que
não foi comprovado nos o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária. Observo ainda que o magistrado
a quo
entendeu que não há evidências da permanência definitiva da alegada invalidez no membro superior em repercussão moderada, a qual ensejaria o pagamento da diferença da indenização pretendida.

O Recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da r. Sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral de condenação da Requerida a
o pagamento da diferença da indenização securitária.

A questão versa sobre averiguar se o Autor, ora recorrente, faz
jus
a complementação da indenização do seguro.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do entendimento firmado pelo douto magistrado de piso, de modo que entendo que assiste razão o pedido de reforma da r. sentença.

Compulsando o caderno processual, verifico que o Autor comprovou o acidente gerador da invalidez por meio do Boletim de Ocorrência (Id 603363) e prontuários médicos (Id 603364), conforme exige o art. 5º da Lei 6.194/74. Outrossim, o laudo emitido pelo SML - Serviço Médico lega de Colatina/ES (Id 603365), o qual atestou com clareza que a lesão ofendeu a integridade física do Autor, causando-lhe a: “[...] 5º - Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada no membro superior direito."

Logo, o laudo emitido comprova com clareza que o Autor, ora Recorrente, sofreu lesão permanente oriunda de acidente de trânsito (nexo causal) e que tal lesão ofendeu sua integridade física, causando-lhe uma debilidade moderada (que se encaixa na média repercussão – 50% - cinquenta por cento), razão pela qual a indenização tem que ser paga, sem outras quaisquer indagações ou exigências.

Salienta-se que
a Lei 6.194/74, com alteração dada pela Lei 11.482/2007, no seu artigo 3º, inciso II, estabelece que o valor da cobertura, nas hipóteses de invalidez permanente, será de
ATÉ
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por sua vez, o art. 3º, §1º, II, da mesma lei, determina que a indenização, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, deverá ser calculada da seguinte forma:

Primeiramente, é feito o enquadramento da perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à lei, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

Posteriormente, procede-se à redução proporcional da indenização, que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No caso em apreço, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores dá direito a uma indenização correspondente a 70% do valor total da cobertura, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sobre o qual incide o percentual de 50%, uma vez que o caso é de perda de repercussão moderada.

Portanto, o valor devido ao Autor a título de indenização pela invalidez decorrente de acidente automobilístico é de R$ 4.725, 00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Nesse sentido, o Autor tem o direito ao seguro DPVAT, no montante de R$ 4.725, 00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Entretanto, a indenização já foi paga em sede administrativa (conforme informa a inicial e documento no Id 603366) no valor de R$
1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Considerando que parte do pagamento do DPVAT já se formalizou, resta apenas o pagamento da diferença, ou seja, R$ 4.725, 00 - R$
1.687,50, igual a R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Por fim,
entendo que assiste razão o Recorrente, e consequentemente a r. sentença guerreada deve reformada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença
guerreada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR a
Recorrida
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar ao Autor

Rian Virginio Liberato
a quantia de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT,
sobre o valor deve ser aplicado
a correção monetária a partir da data do pagamento a menor e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.
Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.